Tribunal: STF
Processo: RE 87235
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL.LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE MODO ILICITO,
UMA VEZ QUE SEU PATRIMÔNIO FOI TRANSFERIDO A TERCEIROS, SEM A PREVIA
SATISFAÇÃO DAS DIVIDAS FISCAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS PELOS
EX-SOCIOS. DESPROVIMENTO NAS DUAS INSTANCIAS ORDINARIAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.